Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732054-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por G. R. R., indeferiu o pedido da executada para que fosse limitado o cumprimento da obrigação de custeio integral do tratamento de equoterapia da exequente a prestadores credenciados (ID 242499442, autos 0705306-89.2023.8.07.0014). A agravante alega que: 1) a decisão agravada impõe obrigação não prevista no título executivo judicial e, portanto, viola os limites da coisa julgada; 2) há prestador credenciado apto para realizar o tratamento; 3) a decisão contraria o art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e o Enunciado 100 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 4) a distância entre a residência da agravada e o prestador credenciado não justifica o afastamento da rede contratada; 5) a medida imposta enseja desequilíbrio contratual e prejuízo à coletividade de beneficiários, considerada a natureza jurídica de autogestão da operadora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a obrigatoriedade do tratamento fora rede credenciada. Preparo comprovado (ID 74766249). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A agravante sustenta que a decisão agravada impõe obrigação não prevista no título executivo judicial e que, portanto, viola os limites da coisa julgada. Razão não lhe assiste. A obrigação em execução decorre de título executivo judicial constituído por acórdão que, ao reformar a sentença proferida na primeira instância, reconheceu o direito da exequente/agravada ao custeio integral do tratamento de equoterapia (ID 162595307, pp. 304/319, autos originários). O título exequendo não estabeleceu a forma de cumprimento da obrigação. Desse modo, em prol da efetividade processual, deve-se buscar a forma de cumprimento da obrigação que satisfaça efetivamente o direito da exequente. Compete, portanto, ao juiz adotar as medidas necessárias para conceder tutela jurisdicional adequada, célere, justa e efetiva. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Na mesma linha, dispõe o art. 817 do CPC que, se a obrigação de fazer puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. No caso, o juízo concluiu que o cumprimento da obrigação de custeio integral do tratamento de equoterapia da exequente/agravada pela clínica credenciada indicada pela executada/agravante não será efetivo. Determinou, então, que a executada/agravante custeie o tratamento realizado por prestador não credenciado. A decisão agravada está amparada não só no título exequendo, como também nas normas processuais. Rejeito, portanto, a alegada violação aos limites da coisa julgada. A saúde é direito constitucionalmente previsto (arts. 6o e 196), facultada a prestação de sua assistência por entes privados, em caráter complementar e suplementar (art. 199). Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Há submissão à Constituição Federal, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O STJ possui entendimento de que o plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com o tratamento ou o atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como nos casos de: 1) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e 2) urgência ou emergência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020). Na hipótese, a executada/agravante alega que há prestador credenciado apto para realizar o tratamento. Todavia, a clínica está situada em localidade distante da residência da paciente A exequente/agravada – criança de 6 anos de idade – foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, condição que causa diversas adversidades, como aderência inflexível às rotinas ou padrões, hipersensibilidade sensorial, agitação, dificuldade de adaptação social e outras desordens do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Dessa forma, a localidade do tratamento não pode ser entendida como mera escolha da paciente. Evidente que a agravada terá dificuldades para se deslocar até a clínica credenciada, distante de sua residência. Deve ser considerado ainda que a agravada está em idade escolar e faz uso de outras terapias e tratamentos. Portanto, o tratamento em clínica localizada próxima da residência da agravada é essencial para facilitar e estimular sua saúde e bem-estar. A título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. DEMASIADA DISTÂNCIA ENTRE AS CLÍNICAS INDICADAS E O DOMICÍLIO DA CRIANÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O cerne da controvérsia não diz respeito a suposta negativa (formal) de fornecimento de tratamento, mas sim da ausência material de clínicas credenciadas aptas (dado a distância entre as clínicas indicadas e o domicílio da criança) a prestar o atendimento multidisciplinar especializado, que o autor necessita. (...) 5. Conforme muito bem apontado pelo parecer ministerial oferecido na instância originária: “(...) a localidade não é mero capricho da parte autora. Conforme se vê no já aludido laudo médico ID 174630606, é imprescindível que o tratamento seja realizado em local próximo ao da residência do autor. Isso porque o autor não apresenta tolerância para permanecer por mais tempo em transporte público ou privado. Ainda nesse sentido, em razão do Transtorno do Espectro Autista, o autor apresenta hipersensibilidade sensorial, o que pode desencadear crises sensoriais caso fique por tempo demasiado no trânsito.” 6. Em outras palavras, a distância entre a clínica e o domicílio da criança tem enorme potencial em dificultar o engajamento da pessoa com autismo nas terapias e a aquisição das habilidades, ante o desgaste do longo deslocamento, a natural dificuldade que envolve contextos demorados, além de todas as complexidades que derivam desse transtorno do neurodesenvolvimento. O tratamento próximo do domicílio é determinante para impulsionar a evolução médica da criança ante a importante implicação no desenvolvimento emocional, cognitivo, linguístico, comunicativo e social. 7. Nesse contexto, resta evidente a obrigação da operadora de saúde de demonstrar explicitamente, possuir clínicas ou profissionais habilitados para atender a apelada na região próxima de seu domicílio e, em caso de impossibilidade, efetuar o reembolso integral do tratamento realizado na rede privada. (...) 10. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento para garantir ao menor que a intervenção comportamental baseada em ABA, seja realizada por equipe especializada em única clínica, bem como próxima à sua residência (a uma distância máxima de 30 minutos), onde inexistindo clínicas credenciadas que preencham os parâmetros delimitados no relatório médico (ID 58657965), a operadora deverá efetuar o reembolso integral do tratamento realizado na rede privada. 11. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1941387, 0733686-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)” - grifou-se. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PRÓXIMA AO DOMÍCILIO DA PACIENTE. UTILIZAÇÃO DA REDE PRIVADA. REEMBOLSO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O tratamento deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, em caso de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. 3. A distância entre a clínica e o domicílio da criança tem enorme potencial em dificultar o engajamento da pessoa com autismo nas terapias e a aquisição das habilidades ante o desgaste do longo deslocamento, a natural dificuldade que envolve contextos demorados além de todas as complexidades que derivam desse transtorno do neurodesenvolvimento. O tratamento próximo do domicílio é determinante para impulsionar a evolução médica da criança ante a importante implicação no desenvolvimento emocional, cognitivo, linguístico, comunicativo e social. 4. Resta evidente a obrigação da operadora de saúde de demonstrar explicitamente possuir clínicas ou profissionais habilitados para atender a apelada na região próxima de seu domicílio e, em caso de impossibilidade, efetuar o reembolso integral do tratamento utilizado na rede privada. 5. Apelação conhecida e desprovido. (Acórdão 1904933, 0714417-27.2023.8.07.0005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.)” grifou-se Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator